Tribunal: STF
Processo: ARE 1555567
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO DE ESCOLHA DE LOTAÇÃO INICIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento a recurso com base nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2.Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    4.Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. 



    IV. DISPOSITIVO



    5.Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários recursais, à vista da ausência de anterior imposição de verba sucumbencial, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.